Tribunal: TJBA
Processo: 8075537-47.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075537-47.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, VITOR MORAIS DE ANDRADE registrado(a) civilmente como VITOR MORAIS DE ANDRADE

APELADO: MARIA CAROLINA BRAGA SAMPAIO

Advogado(s)
:
LINALDO DE ALMEIDA BRANDAO AZEVEDO GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO (PEP). PROPAGANDA ENGANOSA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A em face de acórdão que deu parcial provimento a apelação, reconhecendo a ocorrência de publicidade enganosa por omissão quanto à exclusão do curso de Medicina do programa PEP e condenando a ré ao cumprimento da oferta publicitária, com indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00. A embargante alega omissões no julgado relativas à análise de documentos, à extinção do programa PEP, à autonomia universitária, à livre iniciativa e à caracterização do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto aos pontos levantados pela embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada examina de forma clara e fundamentada os elementos constantes dos autos, especialmente quanto à ausência de informação ostensiva sobre a exclusão do curso de Medicina nas peças publicitárias, reconhecendo a incidência dos arts. 30 e 37, §3º, do CDC, e a jurisprudência dominante desta Corte sobre o tema.

A fundamentação do acórdão embargado abrange a análise do dever de cumprimento da oferta publicitária, dispensando manifestação expressa sobre argumentos irrelevantes à conclusão, como a autonomia universitária e a livre iniciativa, já que não afastam a incidência das normas do CDC em matéria de publicidade.

O acórdão embargado reconheceu expressamente, ainda, a frustração de legítima expectativa da consumidora e o abalo moral decorrente da propaganda enganosa.

Não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, sendo vedado o uso de embargos declaratórios para rediscutir o mérito da causa ou obter efeito infringente sem demonstração de vício na decisão.

A oposição dos embargos, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 30 e 37, §3º; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 373, I e II, e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8074007-08.2020.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 18.06.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8021233-38.2019.8.05.0000, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 05.03.2021; TJ-BA, Apelação nº 8077142-28.2020.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 22.10.2021; TJ-BA, Apelação nº 0515886-03.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 15.06.2021; TJ-BA, Embargos de Declaração nº 0580020-78.2015.8.05.0001/50000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 17.07.2020; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075537-47.2020.8.05.0001
, em que figuram como embargante EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e como embargada MARIA CAROLINA BRAGA SAMPAIO.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-200